Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707407-91.2021.8.07.0007 APELANTE: EDVALDO PEREIRA ROZENDO APELADO: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Edvaldo Pereira Rozendo para regularizar sua representação processual, pois o substabelecimento Id. 34258598 não se encontra válido, haja vista que a assinatura digital aposta no instrumento não foi emitida por Autoridade Certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, ‘a’. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora